Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE EVIDENCIADA. PARÂMETROS DO ART. 326 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.
2. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada.
3. Ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, mormente quando a situação retratada evidencia a sua hipossuficiência e a decisão arbitra o valor sem tecer qualquer consideração acerca dos parâmetros descritos no art. 326 do CPP, em flagrante violação ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX).
4. A manutenção da custódia cautelar do paciente por falta de pagamento da fiança, arbitrada por decisão nula quanto ao ponto, evidencia constrangimento ilegal, a ensejar a dispensa da fiança, com a imediata colocação do paciente em liberdade.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.